Tribunal: TJSP
Processo: 1010973-57.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - ICMS – CDA - PRETENSÃO À EXTINÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS ALIMENTARES CEDIDOS POR TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE PODER LIBERATÓRIO DOS TÍTULOS OFERECIDOS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA HOMOLOGAÇÃO DO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - ICMS – CDA - PRETENSÃO À EXTINÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS ALIMENTARES CEDIDOS POR TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE PODER LIBERATÓRIO DOS TÍTULOS OFERECIDOS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA HOMOLOGAÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO PELO EMINENTE JUÍZO DA EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA A PRETENDIDA COMPENSAÇÃO – PRETENSÃO À LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA – LEI ESTADUAL No 13.918/09 – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES APLICADOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS – TAXA SELIC – PRETENSÃO AO CANCELAMENTO DO PROTESTO DA CDA - POSSIBILIDADE. 1. O artigo 78 do ADCT veda, expressamente, o poder liberatório do precatório de natureza alimentar. 2. A compensação de créditos tributários pode ser autorizada, somente, por meio de legislação específica, a teor do disposto nos artigos 156, II e 170 do CTN. 3. Ausência de comprovação efetiva quanto à homologação da cessão de crédito pelo Eminente Juízo da Execução, circunstância que lhe retira a liquidez. 4. As Emendas Constitucionais nos 62/09 e 99/17 não alteraram o disposto no artigo 78 do ADCT, relativamente à exceção estabelecida aos precatórios de natureza alimentar. 5. A adequação da dívida tributária, com relação à aplicação da Taxa Selic, para a incidência dos juros de mora, não acarreta a nulidade da CDA, autorizando, porém, o cancelamento do respectivo protesto, nos termos do v. voto vencedor, proferido pelo Eminente Desembargador Marcelo Martins Berthe. 6. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 7. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença, parcialmente reformada, apenas e tão somente, no tocante ao cancelamento do Protesto da CDA. 9. Ficam mantidos o resultado inicial da lide e os demais encargos da condenação. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, parcialmente, provido, por maioria de votos.